Tribunal: TJSP
Processo: 1007830-70.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Recurso intempestivo e sem preparo. Os apelantes são empresários e discutem negócio de R$ 700 mil reais. A gratuidade foi indeferida pelo relator (preclusão) e não se apresentou a guia. Por outro lado o recurso foi protocolizado depois dos 15 dias concedidos (§ 1o do art. 1010 do CPC). Recurso não conhecido.